Tribunal: TJES
Processo: 5005661-02.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-11-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em face de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal, na qual o revisionando foi condenado, pela prática do crime previsto no art. 159, § 1º, do Código Penal, à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão. Alega o revisionando que a sentença e o acórdão confirmatório incorreram em manifesta violação ao texto legal por ausência de fundamentação válida na fixação da pena-base, requerendo a redução da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é cabível para rediscutir a dosimetria da pena em caso de ausência de fundamentação concreta das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a pena-base foi fixada em desconformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e com os arts. 59 e 68 do Código Penal, ensejando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do pedido revisional, ká que a revisão criminal é cabível para reanálise da dosimetria da pena quando demonstrada flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação concreta na sentença condenatória, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

4. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal exige fundamentação individualizada e objetiva, sendo inválida a utilização de expressões genéricas ou desprovidas de elementos concretos.

5. A fixação da pena-base de forma conjunta entre corréus não é vedada, desde que demonstrada identidade das circunstâncias e fundamentação adequada, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

6. No caso concreto, a fundamentação adotada para valorar negativamente as circunstâncias relativas à culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime foi genérica e desprovida de elementos fáticos individualizados, em desconformidade com a Constituição Federal e com os princípios da individualização da pena.

7. Embora o revisionando alegue que era primário ao tempo dos fatos, não fez prova nesse sentido, sendo que a revisão criminal, por ser uma ação de cunho exclusivamente defensivo, o ônus pertence integralmente à Defesa.

8. A fundamentação relativa às consequências do crime, por sua vez, mostrou-se suficiente, considerando os danos psicológicos e patrimoniais às vítimas..

9. A valoração negativa do comportamento da vítima não pode ser utilizada para majorar a pena-base, por ausência de previsão legal e vedação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal é cabível para correção da dosimetria da pena quando evidenciada a ausência de fundamentação concreta e individualizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

2. A utilização de expressões genéricas e fórmulas padronizadas na 2. sentença e no acórdão não supre o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988.

3. A pena-base deve ser reduzida quando a fundamentação das circunstâncias judiciais for deficiente, preservando-se apenas aquelas devidamente justificadas nos autos.

4. O comportamento da vítima deve ser considerado como elemento neutro para fins de dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 159, § 1º; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.363.411/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 21.10.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.157.484/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.09.2022; TJES, Revisão Criminal nº 5001871-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 16.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005661-02.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JEFFERSON SALLES DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em face de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal, na qual o revisionando foi condenado, pela prática do crime previsto no art. 159, § 1º, do Código Penal, à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão. Alega o revisionando que a sentença e o acórdão confirmatório incorreram em manifesta violação ao texto legal por ausência de fundamentação válida na fixação da pena-base, requerendo a redução da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é cabível para rediscutir a dosimetria da pena em caso de ausência de fundamentação concreta das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a pena-base foi fixada em desconformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e com os arts. 59 e 68 do Código Penal, ensejando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do pedido revisional, ká que a revisão criminal é cabível para reanálise da dosimetria da pena quando demonstrada flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação concreta na sentença condenatória, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

4. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal exige fundamentação individualizada e objetiva, sendo inválida a utilização de expressões genéricas ou desprovidas de elementos concretos.

5. A fixação da pena-base de forma conjunta entre corréus não é vedada, desde que demonstrada identidade das circunstâncias e fundamentação adequada, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

6. No caso concreto, a fundamentação adotada para valorar negativamente as circunstâncias relativas à culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime foi genérica e desprovida de elementos fáticos individualizados, em desconformidade com a Constituição Federal e com os princípios da individualização da pena.

7. Embora o revisionando alegue que era primário ao tempo dos fatos, não fez prova nesse sentido, sendo que a revisão criminal, por ser uma ação de cunho exclusivamente defensivo, o ônus pertence integralmente à Defesa.

8. A fundamentação relativa às consequências do crime, por sua vez, mostrou-se suficiente, considerando os danos psicológicos e patrimoniais às vítimas.

9. A valoração negativa do comportamento da vítima não pode ser utilizada para majorar a pena-base, por ausência de previsão legal e vedação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal é cabível para correção da dosimetria da pena quando evidenciada a ausência de fundamentação concreta e individualizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

2. A utilização de expressões genéricas e fórmulas padronizadas na 2. sentença e no acórdão não supre o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988.

3. A pena-base deve ser reduzida quando a fundamentação das circunstâncias judiciais for deficiente, preservando-se apenas aquelas devidamente justificadas nos autos.

4. O comportamento da vítima deve ser considerado como elemento neutro para fins de dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 159, § 1º; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.363.411/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 21.10.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.157.484/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.09.2022; TJES, Revisão Criminal nº 5001871-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JEFFERSON SALES DE SOUZA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0008132-41.2005.8.08.0012, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 159, § 1º, do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra disposição expressa de lei, na medida em que não houve a devida fundamentação para negativação dos vetores afetos à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.

Pugna pela procedência do pedido autoral, desconstituindo-se a coisa julgada, a fim de reduzir a pena do revisionando.

Decisão de ID nº 13198472 deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13449470) opinando pelo não conhecimento do pleito revisional e, caso conhecido, pela improcedência do pedido.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JEFFERSON SALES DE SOUZA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0008132-41.2005.8.08.0012, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 159, § 1º, do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra disposição expressa de lei, na medida em que não houve a devida fundamentação para negativação dos vetores afetos à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.

Pugna pela procedência do pedido autoral, desconstituindo-se a coisa julgada, a fim de reduzir a pena do revisionando.

Decisão de ID nº 13198472 deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13449470) opinando pelo não conhecimento do pleito revisional e, caso conhecido, pela improcedência do pedido.

É o relatório. À revisão.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por JEFFERSON SALES DE SOUZA em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0008132-41.2005.8.08.0012, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 159, § 1º, do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra disposição expressa de lei, na medida em que não houve a devida fundamentação para negativação dos vetores afetos à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.

Pugna pela procedência do pedido autoral, desconstituindo-se a coisa julgada, a fim de reduzir a pena do revisionando.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por tal razão é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
”
(AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

No caso, embora a Procuradoria de Justiça afirme que a questão afeta a análise da pena-base já foi apreciada por esta eg. Corte no julgamento do recurso de apelação, verifica-se do voto condutor do acórdão que este padece do mesmo vício que inquina a sentença recorrida, qual seja, flagrante ausência de fundamentação, em descompasso com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito, confira-se o trecho do voto no qual foi tratada a questão atinente à pena-base (ID nº 13194564) :

(...) Quanto à redução da pena imposta, de igual forma desmerece agasalho jurídico, posto que fixada com total observância do sistema trifásico, e consonante com as diretrizes consignadas nos artigos 59 e 68 , da Lei Substantiva Penal, obedecendo aos critérios de prevenção e repressão.

Ademais, conforme se constata na sentença objurgada, a Magistrada sentenciante não se limitou à descrição abstrata dos elementos do artigo 59 do CP. A análise particular e baseada em dados fáticos, devidamente justificada nos autos, no que tange à censurabilidade do comportamento do réu, sua conduta social e personalidade, bem como, aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, respaldou à imposição da pena-base, fixada com acerto, e em consonância com as disposições legais aplicáveis à espécie.

Como se percebe, embora o acórdão recorrido tenha “validado” a pena-base fixada na sentença, não explicou os motivos que o levaram a tal conclusão.

Não se trata, conforme tenta crer a Procuradoria de Justiça, de retroação de entendimento jurisprudencial, já que a exigência de devida motivação das decisões consta de norma constitucional muito anterior à sentença condenatória.

Isso posto, REJEITO a preliminar arguida.

DO MÉRITO REVISIONAL

Consta dos autos que o revisionando foi condenado como incurso nas sanções do art. 159, § 1º, do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Ao realizar o processo dosimétrico, a Juíza sentenciante fixou a pena-base de forma conjunta para o revisionando e os demais corréus de forma conjunta, nos seguintes termos:

Considerando que as culpabilidades, que restaram gritantemente demonstradas; aos antecedentes, todos maculados; as condutas sociais distorcidas; personalidades, voltadas para o crime; os motivos são inerentes à espécie, lucro fácil; circunstâncias desfavoráveis; consequências com dano psicológicos e patrimoniais; que as vítimas não contribuíram para a prática do ato delituoso (...)

Inicialmente, cumpre ressaltar que inexiste ilegalidade na realização da dosimetria de forma conjunta, desde que seja demonstrado que as circunstâncias a serem analisadas são as mesmas e que haja a devida fundamentação.

Nessa linha, o STJ já se manifestou que “
não há óbice para que a individualização da pena seja feita de forma conjunta aos corréus quando as circunstâncias judiciais a eles se comuniquem
” (AgRg no AREsp n.º 1.363.411/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/10/2019).

Volvendo-me a análise do processo dosimétrico, verifica-se que, em relação à culpabilidade, esta entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta, nota-se que a fundamentação se encontra deficiente, já que se limitou a consignar que “
restaram gritantemente demonstradas”
.

No tocante aos antecedentes, embora o revisionando alegue que era primário ao tempo dos fatos, não fez prova nesse sentido, já que sequer juntou a íntegra dos autos originários.

Devo rememorar que a revisão criminal, por ser uma ação de cunho exclusivamente defensivo, o ônus pertence integralmente à Defesa.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – INEXISTÊNCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COAÇÃO DO CORRÉU - PRECLUSÃO – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1) O procedimento inquinado de nulidade pela defesa não se trata de interceptação telefônica, procedimento que, conceitualmente, pressupõe que nenhum dos dois interlocutores saibam que sua conversa (feita em tempo real) está sendo gravada por uma terceira pessoa. 2) A defesa não logrou êxito em demonstrar que o corréu não autorizou os policiais a atender o telefone ou de escutarem a conversa travada com o requerente que voluntariamente falou que queria encontrá-lo para transacionarem entorpecentes. Tratando-se de revisão criminal, este ônus probatório deve ser suprido pela defesa. 3) A arguição de nulidade havida no momento da prisão em flagrante, não arguida durante a instrução, tampouco na fase recursal, e somente trazida ao debate na fase de revisão criminal, evidencia a ocorrência da preclusão. 4) Revisão Criminal improcedente. (TJES, REVISÃO CRIMINAL, 5001871-44.2024.8.08.0000, RELATOR: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 16/05/2024)

No que diz respeito à conduta social e à personalidade, novamente nota-se uma flagrante ausência de fundamentação, já que a Sentenciante assentou que são “
distorcidas”
e “
voltadas para o crime”
, sem apontar qualquer fundamento que a levou a tal conclusão.

No tocante às circunstâncias, novamente se verifica a carência de fundamentação já que constou que são “desfavoráveis”.

Acerca das consequências, a fundamentação, embora sucinta, mostra-se adequada, considerando os abalos psicológicos e patrimoniais sofridos pelas vítimas, os quais foram devidamente relatados nos depoimentos transcritos na sentença, considerando o
modus operandi
empregado na prática criminosa.

Ressalto que a análise da dosimetria da pena deve ser feita em conjunto com os demais elementos da sentença, não podendo ser interpretada de forma isolada do contexto do ato judicial.

Por fim, no tocante ao comportamento da vítima, despiciendas maiores considerações, já que o entendimento dominante da jurisprudência pátria de que o comportamento da vítima sempre deve ser considerado neutro ou favorável ao agente, nunca em seu desfavor.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE TORTURA. HABEAS CORPUS. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 3. Em relação ao comportamento da vítima, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra. 4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 5. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 6. No caso concreto, afastado o desvalor do comportamento da vítima e mantida a negativação de 3 circunstâncias judicias (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), que se mostram devidamente fundamentadas, mostra-se mais razoável e proporcional a aplicação da fração de 2/3. 7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido para afastar o desvalor do comportamento da vítima da pena-base, redimensionando a pena do acusado MÁRCIO SILVA MAPURUNGA. De ofício, aplica-se o artigo 580 do CPP, para determinar a extensão da presente decisão para o corréu GÉRSON CHAVES ARAGÃO. (AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base do revisionando para 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva, dada a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante de todo exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena do acusado para 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de revisão criminal ajuizada por JEFFERSON SALES DE SOUZA, condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 159, § 1º, do Código Penal, nos autos da Ação Penal n.º 0008132-41.2005.8.08.0012.

Busca o revisionando a rediscussão da pena imposta, alegando ausência de fundamentação na valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais, notadamente aquelas relacionadas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima.

A nobre Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, proferiu voto no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido, promovendo a redução da pena fixada.

No entanto, divirjo respeitosamente do entendimento proferido pela ilustre Desembargadora Relatora.

A revisão criminal, conforme estabelece o art. 621 do Código de Processo Penal, tem hipóteses de cabimento taxativamente previstas, e sua natureza é excepcional, voltada à desconstituição da coisa julgada penal, somente sendo admitida em situações extremas que revelem erro judiciário manifesto, prova nova ou nulidade insanável.

No presente caso, a insurgência quanto à dosimetria da pena não encontra amparo nas hipóteses legais autorizadoras da revisão.

Isso porque a análise dos autos demonstra que o tema relativo à pena-base já foi objeto de deliberação expressa e exauriente por esta egrégia Corte de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela Defesa.

Com efeito, o acórdão proferido à época do julgamento da apelação, confirmou expressamente a regularidade do processo dosimétrico, reconhecendo que a pena fora fixada em conformidade com o método trifásico e com os critérios do art. 59 do Código Penal, afastando qualquer nulidade ou desproporcionalidade.

Não se tratou, portanto, de simples chancela à sentença, mas de efetivo enfrentamento da matéria, à luz dos elementos probatórios dos autos e da fundamentação contida na sentença.

É preciso ter claro que, ainda que se entenda que o acórdão poderia ter se aprofundado mais na análise de cada circunstância judicial, isso não configura ausência absoluta de fundamentação, a justificar a revisão criminal, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento. O argumento de que o acórdão seria omisso, ou insuficiente quanto à análise de determinados vetores da pena-base deve ser objeto de embargos declaratórios, e, se o vício persistir, eventual recurso aos Tribunais Superiores. Não cabe à revisão criminal funcionar como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR OUSADIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REVISÃO CRIMINAL . REDISCUSSÃO DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I . Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime em razão do modus operandi empregado, especificamente por ter sido praticado à luz do dia, em local de grande movimentação de pessoas, expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes. II. Questão em discussão2 . A questão em discussão consiste em saber se a prática de crime em local de grande circulação de pessoas e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. III. Razões de decidir3. A jurisprudência do STJ considera que a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta . 4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso.
5. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade ou proporcionalidade
.IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1 . A prática de crime em local de grande movimentação e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 2.
A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados: CP, art . 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 587.995/AC, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1 .781.652/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j . 14.05.2019. (STJ - AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)”

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS . DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. TRÁFICO INTERESTADUAL . CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, V, DA LEI N. 11 .343/2006. SUFICIÊNCIA DA INTENÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, manejado pelo ora agravante, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11 .343/2006), à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 518 dias-multa. O recurso especial visa à revisão criminal, pleiteando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) e o afastamento da majorante de tráfico interestadual (art. 40, V) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se a revisão criminal pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reapreciação de questões já decididas em grau de apelação; e (ii) se a incidência da causa de aumento por tráfico interestadual exige a efetiva transposição de fronteiras estaduais ou se basta a intenção de transportar a droga para outro estado. III . RAZÕES DE DECIDIR3.
A revisão criminal não se presta para reabrir discussão de matérias já decididas em sede de apelação, salvo em casos de erro judiciário, violação a texto expresso de lei ou evidência de provas que demonstrem a inocência do condenado, conforme art. 621 do Código de Processo Penal. No caso, as questões relativas à dosimetria da pena e ao regime prisional já foram amplamente debatidas em apelação, configurando mera reiteração de tese já apreciada . O uso da revisão criminal como segunda apelação é vedado, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 83).
4. Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, a jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 587) estabelece que é suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, não sendo necessária a efetiva transposição de fronteiras entre os estados . No caso em tela, ficou comprovada a intenção de transportar 850 kg de maconha para o Estado de São Paulo, sendo aplicável a majorante.IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2598701 MS 2024/0102556-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)”

Na hipótese, não há qualquer elemento novo, ou superveniente que fundamente o pedido revisional. Tampouco se verifica flagrante ilegalidade na fixação da pena, sobretudo diante da anterior manifestação colegiada desta Corte no julgamento da apelação.

A tentativa de desconstituir a coisa julgada, com base em eventual deficiência argumentativa do acórdão que confirmou a sentença — sem que tenha havido omissão ou ilegalidade qualificada, que configure vício insanável — afronta o princípio da segurança jurídica e desvirtua a finalidade da revisão criminal.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reavaliação da pena-base, somente é admitida em sede revisional, quando demonstrada violação direta ao texto da lei penal, ou quando existentes provas novas que alterem o quadro fático-jurídico analisado na condenação, o que não se observa nos autos.

O acórdão recorrido, ao ratificar a dosimetria da pena, embora de forma sintética, não incorreu em ilegalidade flagrante, tampouco contrariou texto expresso da lei penal ou das garantias constitucionais. A exigência de fundamentação não pode ser interpretada com rigor formalista, a ponto de transformar a revisão criminal em ferramenta de reexame genérico de mérito.

Portanto, tendo havido expressa análise da dosimetria da pena em sede recursal, e não estando configurada nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, impõe-se o não conhecimento da revisão criminal.

Diante do exposto, DIVIRJO para acolher a preliminar de não conhecimento da revisão criminal, por ausência de cabimento legal, mantendo-se hígida a condenação imposta.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:10/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER
:-

A
companho o voto do relator

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Impedido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
Por maioria, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

*

* *

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
JEFFERSON SALES DE SOUZA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0008132-41.2005.8.08.0012, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 159, § 1º, do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra disposição expressa de lei, na medida em que não houve a devida fundamentação para negativação dos vetores afetos à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.

Pugna pela procedência do pedido autoral, desconstituindo-se a coisa julgada, a fim de reduzir a pena do revisionando.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por tal razão é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
”
(AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

No caso, embora a Procuradoria de Justiça afirme que a questão afeta a análise da pena-base já foi apreciada por esta eg. Corte no julgamento do recurso de apelação, verifica-se do voto condutor do acórdão que este padece do mesmo vício que inquina a sentença recorrida, qual seja, flagrante ausência de fundamentação, em descompasso com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito, confira-se o trecho do voto no qual foi tratada a questão atinente à pena-base (ID nº 13194564) :

(...) Quanto à redução da pena imposta, de igual forma desmerece agasalho jurídico, posto que fixada com total observância do sistema trifásico, e consonante com as diretrizes consignadas nos artigos 59 e 68 , da Lei Substantiva Penal, obedecendo aos critérios de prevenção e repressão.

Ademais, conforme se constata na sentença objurgada, a Magistrada sentenciante não se limitou à descrição abstrata dos elementos do artigo 59 do CP. A análise particular e baseada em dados fáticos, devidamente justificada nos autos, no que tange à censurabilidade do comportamento do réu, sua conduta social e personalidade, bem como, aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, respaldou à imposição da pena-base, fixada com acerto, e em consonância com as disposições legais aplicáveis à espécie.

Como se percebe, embora o acórdão recorrido tenha “validado” a pena-base fixada na sentença, não explicou os motivos que o levaram a tal conclusão.

Não se trata, conforme tenta crer a Procuradoria de Justiça, de retroação de entendimento jurisprudencial, já que a exigência de devida motivação das decisões consta de norma constitucional muito anterior à sentença condenatória.

Isso posto,
REJEITO
a preliminar arguida.

DO MÉRITO REVISIONAL

Consta dos autos que o revisionando foi condenado como incurso nas sanções do art. 159, § 1º, do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Ao realizar o processo dosimétrico, a Juíza sentenciante fixou a pena-base de forma conjunta para o revisionando e os demais corréus de forma conjunta, nos seguintes termos:

Considerando que as culpabilidades, que restaram gritantemente demonstradas; aos antecedentes, todos maculados; as condutas sociais distorcidas; personalidades, voltadas para o crime; os motivos são inerentes à espécie, lucro fácil; circunstâncias desfavoráveis; consequências com dano psicológicos e patrimoniais; que as vítimas não contribuíram para a prática do ato delituoso (...)

Inicialmente, cumpre ressaltar que inexiste ilegalidade na realização da dosimetria de forma conjunta, desde que seja demonstrado que as circunstâncias a serem analisadas são as mesmas e que haja a devida fundamentação.

Nessa linha, o STJ já se manifestou que “
não há óbice para que a individualização da pena seja feita de forma conjunta aos corréus quando as circunstâncias judiciais a eles se comuniquem
” (AgRg no AREsp n.º 1.363.411/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/10/2019).

Volvendo-me a análise do processo dosimétrico, verifica-se que, em relação à
culpabilidade
, esta entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta, nota-se que a fundamentação se encontra deficiente, já que se limitou a consignar que “
restaram gritantemente demonstradas”
.

No tocante aos
antecedentes
, embora o revisionando alegue que era primário ao tempo dos fatos, não fez prova nesse sentido, já que sequer juntou a íntegra dos autos originários.

Devo rememorar que a revisão criminal, por ser uma ação de cunho exclusivamente defensivo, o ônus pertence integralmente à Defesa.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – INEXISTÊNCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COAÇÃO DO CORRÉU - PRECLUSÃO – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1) O procedimento inquinado de nulidade pela defesa não se trata de interceptação telefônica, procedimento que, conceitualmente, pressupõe que nenhum dos dois interlocutores saibam que sua conversa (feita em tempo real) está sendo gravada por uma terceira pessoa. 2) A defesa não logrou êxito em demonstrar que o corréu não autorizou os policiais a atender o telefone ou de escutarem a conversa travada com o requerente que voluntariamente falou que queria encontrá-lo para transacionarem entorpecentes.
Tratando-se de revisão criminal, este ônus probatório deve ser suprido pela defesa
. 3) A arguição de nulidade havida no momento da prisão em flagrante, não arguida durante a instrução, tampouco na fase recursal, e somente trazida ao debate na fase de revisão criminal, evidencia a ocorrência da preclusão. 4) Revisão Criminal improcedente. (TJES, REVISÃO CRIMINAL, 5001871-44.2024.8.08.0000, RELATOR: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 16/05/2024)

No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, novamente nota-se uma flagrante ausência de fundamentação, já que a Sentenciante assentou que são “
distorcidas”
e “
voltadas para o crime”
, sem apontar qualquer fundamento que a levou a tal conclusão.

No tocante às
circunstâncias
, novamente se verifica a carência de fundamentação já que constou que são “desfavoráveis”.

Acerca das
consequências
, a fundamentação, embora sucinta, mostra-se adequada, considerando os abalos psicológicos e patrimoniais sofridos pelas vítimas, os quais foram devidamente relatados nos depoimentos transcritos na sentença, considerando o
modus operandi
empregado na prática criminosa.

Ressalto que a análise da dosimetria da pena deve ser feita em conjunto com os demais elementos da sentença, não podendo ser interpretada de forma isolada do contexto do ato judicial.

Por fim, no tocante ao
comportamento da vítima
, despiciendas maiores considerações, já que o entendimento dominante da jurisprudência pátria de que o comportamento da vítima sempre deve ser considerado neutro ou favorável ao agente, nunca em seu desfavor.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE TORTURA. HABEAS CORPUS. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
3. Em relação ao comportamento da vítima, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra.
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 5. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 6. No caso concreto, afastado o desvalor do comportamento da vítima e mantida a negativação de 3 circunstâncias judicias (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), que se mostram devidamente fundamentadas, mostra-se mais razoável e proporcional a aplicação da fração de 2/3. 7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido para afastar o desvalor do comportamento da vítima da pena-base, redimensionando a pena do acusado MÁRCIO SILVA MAPURUNGA. De ofício, aplica-se o artigo 580 do CPP, para determinar a extensão da presente decisão para o corréu GÉRSON CHAVES ARAGÃO. (AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base do revisionando para 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva, dada a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante de todo exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
o pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena do acusado para 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar procedente, em parte.

PROCESSO Nº 5005661-02.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JEFFERSON SALLES DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATORA:
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes Pares

A divergência instaurada no presente julgamento concentra-se na possibilidade de utilização da revisão criminal para reexaminar a pena-base fixada na sentença condenatória, diante da alegada ausência de fundamentação concreta e individualizada dos vetores previstos no art. 59. do Código Penal.

A Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, entende que a ausência de motivação específica para a valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais configura hipótese de flagrante ilegalidade, apta a ensejar o manejo da revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por contrariar o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

Por outro lado, o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa sustenta que a matéria relativa à dosimetria da pena já foi analisada em sede de apelação, não se verificando nulidade qualificada ou fato novo que justifique a reabertura da discussão por meio da revisão criminal, instituto de natureza excepcional. Para o voto divergente, a revisão está sendo indevidamente utilizada como sucedâneo recursal.

Portanto, o cerne da divergência reside na interpretação quanto ao cabimento da revisão criminal diante da ausência de fundamentação adequada da pena-base: para a Relatora, trata-se de vício grave que autoriza a revisão; para o voto vencido, trata-se de mera inconformidade insuscetível de revisão por esse meio.

No caso dos autos, pedindo venia ao Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa, diverjo, respeitosamente do entendimento manifestado por Vossa Excelência, por entender que, no caso, não se trata de mero inconformismo com a dosimetria da pena, mas de flagrante ilegalidade apta a justificar a reavaliação da reprimenda imposta.

Analisando detidamente os autos, entendo necessário acompanhar integralmente o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, pelas razões por ela expostas, as quais adoto como fundamento de decidir, destacando, de modo pontual, a ausência de fundamentação concreta e individualizada na fixação da pena-base, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o que configura hipótese excepcional de revisão criminal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto da eminente Relatora.

É como voto.

DES. HELIMAR PINTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por JEFFERSON SALES DE SOUZA, condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 159, § 1º, do Código Penal, nos autos da Ação Penal n.º 0008132-41.2005.8.08.0012.

Busca o revisionando a rediscussão da pena imposta, alegando ausência de fundamentação na valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais, notadamente aquelas relacionadas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima.

A nobre Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, proferiu voto no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido, promovendo a redução da pena fixada.

No entanto, divirjo respeitosamente do entendimento proferido pela ilustre Desembargadora Relatora.

A revisão criminal, conforme estabelece o art. 621 do Código de Processo Penal, tem hipóteses de cabimento taxativamente previstas, e sua natureza é excepcional, voltada à desconstituição da coisa julgada penal, somente sendo admitida em situações extremas que revelem erro judiciário manifesto, prova nova ou nulidade insanável.

No presente caso, a insurgência quanto à dosimetria da pena não encontra amparo nas hipóteses legais autorizadoras da revisão.

Isso porque a análise dos autos demonstra que o tema relativo à pena-base já foi objeto de deliberação expressa e exauriente por esta egrégia Corte de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela Defesa.

Com efeito, o acórdão proferido à época do julgamento da apelação, confirmou expressamente a regularidade do processo dosimétrico, reconhecendo que a pena fora fixada em conformidade com o método trifásico e com os critérios do art. 59 do Código Penal, afastando qualquer nulidade ou desproporcionalidade.

Não se tratou, portanto, de simples chancela à sentença, mas de efetivo enfrentamento da matéria, à luz dos elementos probatórios dos autos e da fundamentação contida na sentença.

É preciso ter claro que, ainda que se entenda que o acórdão poderia ter se aprofundado mais na análise de cada circunstância judicial, isso não configura ausência absoluta de fundamentação, a justificar a revisão criminal, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento. O argumento de que o acórdão seria omisso, ou insuficiente quanto à análise de determinados vetores da pena-base deve ser objeto de embargos declaratórios, e, se o vício persistir, eventual recurso aos Tribunais Superiores. Não cabe à revisão criminal funcionar como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR OUSADIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REVISÃO CRIMINAL . REDISCUSSÃO DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I . Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime em razão do modus operandi empregado, especificamente por ter sido praticado à luz do dia, em local de grande movimentação de pessoas, expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes. II. Questão em discussão2 . A questão em discussão consiste em saber se a prática de crime em local de grande circulação de pessoas e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. III. Razões de decidir3. A jurisprudência do STJ considera que a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta . 4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso.
5. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade ou proporcionalidade
.IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1 . A prática de crime em local de grande movimentação e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 2.
A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados: CP, art . 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 587.995/AC, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1 .781.652/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j . 14.05.2019. (STJ - AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS . DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. TRÁFICO INTERESTADUAL . CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, V, DA LEI N. 11 .343/2006. SUFICIÊNCIA DA INTENÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, manejado pelo ora agravante, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11 .343/2006), à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 518 dias-multa. O recurso especial visa à revisão criminal, pleiteando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) e o afastamento da majorante de tráfico interestadual (art. 40, V) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se a revisão criminal pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reapreciação de questões já decididas em grau de apelação; e (ii) se a incidência da causa de aumento por tráfico interestadual exige a efetiva transposição de fronteiras estaduais ou se basta a intenção de transportar a droga para outro estado. III . RAZÕES DE DECIDIR3.
A revisão criminal não se presta para reabrir discussão de matérias já decididas em sede de apelação, salvo em casos de erro judiciário, violação a texto expresso de lei ou evidência de provas que demonstrem a inocência do condenado, conforme art. 621 do Código de Processo Penal. No caso, as questões relativas à dosimetria da pena e ao regime prisional já foram amplamente debatidas em apelação, configurando mera reiteração de tese já apreciada . O uso da revisão criminal como segunda apelação é vedado, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 83).
4. Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, a jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 587) estabelece que é suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, não sendo necessária a efetiva transposição de fronteiras entre os estados . No caso em tela, ficou comprovada a intenção de transportar 850 kg de maconha para o Estado de São Paulo, sendo aplicável a majorante.IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2598701 MS 2024/0102556-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)”

Na hipótese, não há qualquer elemento novo, ou superveniente que fundamente o pedido revisional. Tampouco se verifica flagrante ilegalidade na fixação da pena, sobretudo diante da anterior manifestação colegiada desta Corte no julgamento da apelação.

A tentativa de desconstituir a coisa julgada, com base em eventual deficiência argumentativa do acórdão que confirmou a sentença — sem que tenha havido omissão ou ilegalidade qualificada, que configure vício insanável — afronta o princípio da segurança jurídica e desvirtua a finalidade da revisão criminal.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reavaliação da pena-base, somente é admitida em sede revisional, quando demonstrada violação direta ao texto da lei penal, ou quando existentes provas novas que alterem o quadro fático-jurídico analisado na condenação, o que não se observa nos autos.

O acórdão recorrido, ao ratificar a dosimetria da pena, embora de forma sintética, não incorreu em ilegalidade flagrante, tampouco contrariou texto expresso da lei penal ou das garantias constitucionais. A exigência de fundamentação não pode ser interpretada com rigor formalista, a ponto de transformar a revisão criminal em ferramenta de reexame genérico de mérito.

Portanto, tendo havido expressa análise da dosimetria da pena em sede recursal, e não estando configurada nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, impõe-se o não conhecimento da revisão criminal.

Diante do exposto, DIVIRJO para acolher a preliminar de não conhecimento da revisão criminal, por ausência de cabimento legal, mantendo-se hígida a condenação imposta.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR